Tribunal: STF
Processo: RE 91063
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONSUMADO
PARA TENTADO.
II. INEXISTINDO QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS EM QUE SE PROCUROU
ARRIMAR O RECURSO, NÃO MERECE PROSPERAR A IRRESIGNAÇÃO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO."